Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-18.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702830-18.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL FRANCA DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO As questões suscitadas no pedido de reconsideração foram consideradas ao analisar o pedido de tutela de urgência. A petição não introduz fato novo que justifique a reconsideração. Não se ignora a situação da autora quanto ao pedido de apoio financeiro no custeio das passagens, mas conforme consta na decisão proferida: "Os documentos apresentados não permitem aferir, de imediato, a probabilidade do direito ou a ocorrência de eventual ilegalidade no indeferimento do requerimento de apoio da agravante, sendo necessária a inserção do feito na fase instrutória”. Como a decisão deixa claro, o direito da autora não é evidente e, portanto, não atende ao estabelecido no artigo 300 do CPC. Assim, mantenho o indeferimento. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA